Tribunal: TJES
Processo: 0000424-29.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000424-29.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. VERSÃO INVEROSSÍMIL. PARÂMETROS DO ART. 28, § 2º, DA LEI Nº 11.343/2006. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE MERCÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES. NATUREZA DA DROGA POR SI SÓ QUE NÃO É SUFICIENTE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS BENS NÃO FORAM USADOS COMO INSTRUMENTOS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria reconhece que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
”. (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

2. Hipótese em que os policiais militares afirmaram que abordaram o acusado na posse de entorpecentes, e que ele afirmou para a guarnição que realizava a venda das substâncias por meio de aplicativo de mensagens.

3. A versão de que os entorpecentes de destinavam ao uso ressoa verossímil, considerando a confissão extrajudicial do acusado de que venderia os entorpecentes por meio de aplicativo de mensagem, além do fato de que as drogas estavam em porções fracionadas e embaladas, prontas para o comércio, sendo que
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

4. O crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, prescinde para a sua configuração a efetiva prática de atos de comércio, bastando que o agente incida em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo, sendo que, no caso, o acusado incorreu nas modalidades “transportar” e “trazer consigo”.

5. A quantidade total de entorpecentes se limitou a 36,4 g (trinta e seis gramas e 40 decigramas), revelando-se ínfima, de modo que não se revela possível a consideração da natureza da droga, isoladamente, para negativação do referido vetor. Precedentes do STJ.

6. A “
restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal (RMS n. 61.879/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019)
”(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

7. No caso, malgrado o acusado tenha comprovado a origem lícita do celular e da motocicleta apreendidos, não houve prova cabal de que tais bens não eram utilizados como instrumentos do crime.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ROBERTO DE SOUSA RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 8 (oito) anos 2 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 6446916), a Defesa aduz que não existem provas suficientes para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, devendo haver a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal.

Em caráter subsidiário, sustenta que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além de que faz jus à incidência do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Aponta, ainda, que deve ser deferida a restituição dos bens e valores apreendidos, eis que foram adquiridos de forma lícita.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o réu seja absolvido e, subsidiariamente, a redução da reprimenda corporal e a restituição dos bens apreendidos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 6640791) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6654982) no sentido de conhecimento e provimento parcial do apelo, tão somente para que sejam restituídos os bens pleiteados pelo acusado.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ROBERTO DE SOUSA RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 8 (oito) anos 2 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 6446916), a Defesa aduz que não existem provas suficientes para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, devendo haver a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal.

Em caráter subsidiário, sustenta que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além de que faz jus à incidência do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Aponta, ainda, que deve ser deferida a restituição dos bens e valores apreendidos, eis que foram adquiridos de forma lícita.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o réu seja absolvido e, subsidiariamente, a redução da reprimenda corporal e a restituição dos bens apreendidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 23/04/2022, por volta das 14h40, na localidade de Indaiá, BR-262, Conceição do Castelo/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita, posto que saiu em alta velocidade ao avistar a guarnição.

Durante a abordagem pessoal, os agentes policiais apreenderam em poder do denunciado 12 (doze) papelotes de cocaína, 2 (duas) buchas de maconha, R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie e um aparelho celular.

Ao ser questionado acerca dos entorpecentes, o acusado teria dito aos militares que estava efetuando a venda através de aplicativo de mensagens, além de que possuía outras substâncias ilícitas em sua residência.

Ato contínuo, os militares se dirigiram até a residência do acusado, onde, após terem a sua autorização franqueada pela companheira do denunciado, adentraram na residência e lá encontraram uma porção média de maconha e dois papelotes grandes de cocaína.

Com efeito, registro que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pro meio do auto de apreensão, fotografia dos entorpecentes e laudo químico definitivo.

A autoria, por sua vez, pode ser extraída dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, vejamos:

O policial militar José Edis Nery Junior, ao ser inquirido por meio de carta precatória, confirmou os fatos narrados na denúncia, dizendo que abordou o acusado na rodovia, o qual estava na posse de determinada quantidade de droga e que também tinha entorpecentes em sua residência, onde foram encontrados mais entorpecentes.

Esclareceu, ainda, que o acusado confessou para a guarnição que estava realizando o tráfico de drogas.

Na mesma linha, o policial militar Glauber de Barros corroborou a versão apresentada pelo policial José Edis, afirmando que abordaram o acusado na posse de entorpecentes e que o denunciado ainda disse que tinha mais entorpecentes em sua residência, asseverando, ainda, que o acusado colaborou com a guarnição para a localização das drogas em sua residência.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência pátria reconhece que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
”. (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Embora o apelante insista na tese de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo próprio, tal versão não ressoa verossímil, considerando a sua confissão extrajudicial de que venderia os entorpecentes por meio de aplicativo de mensagem, além do fato de que as drogas estavam em porções fracionadas e embaladas, prontas para o comércio.

Rememoro que
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Ademais, sabe-se que o crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, prescinde para a sua configuração a efetiva prática de atos de comércio, bastando que o agente incida em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo, sendo que, no caso, o acusado incorreu nas modalidades “transportar” e “trazer consigo”

Sendo assim, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, desvalorou tão somente a natureza dos entorpecentes, fundamentando no “efeito devastador” da cocaína e o fato de que também fora apreendida maconha.

No entanto, como destacado pelo Sentenciante, a quantidade total de entorpecentes se limitou a 36,4 g (trinta e seis gramas e 40 decigramas) se revela ínfima, de modo que não se revela possível a consideração da natureza da droga, isoladamente, para negativação do referido vetor.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MINORANTE. AFASTAMENTO PELA PRESENÇA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESP N. 1.977.027/PR, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante o Supremo Tribunal Federal e esta Corte estejam limitando, cada dia mais, a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o tempo médio que vem sendo considerado pela jurisprudência como parâmetro entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a impetração do mandamus é o de no máximo 2 anos para permitir a apreciação do writ originário, sob pena de preclusão. Precedentes do STF. 2. Para o caso examinado, o trânsito em julgado se deu em 20/10/2021 e a impetração nesta Corte ocorreu em 6/9/2023, tendo sido respeitado o prazo médio estabelecido pela jurisprudência, além do que o agravado cuidou de ajuizar revisão criminal em 14/7/2023 perante o Tribunal de origem, antes de impetrar a ação mandamental nesta Corte, providência que vem sendo recomendada por este Tribunal. 3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas

corpus, por exigirem revolvimento probatório
. 4. Nesse contexto, não obstante a determinação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual afirma dever incidir com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, a ínfima quantidade apreendida (29,7g de cocaína), não admite o aumento da pena-base, seja pela natureza, como se operou, seja pela quantidade, devendo esta ser fixada no mínimo legal.
Igualmente, a apreensão de 23 munições de arma de fogo de uso permitido é fundamento inerente ao tipo penal, não sendo o quantitativo descrito nos autos apto a justificar o aumento da pena-base do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, devendo, também, ser reconduzida ao mínimo legal. 5. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.6. As instâncias ordinárias utilizaram fundamentos não mais acolhidos pela jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, haja vista não ser mais possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para apontar a dedicação à atividade criminosa, nos termos do que decidiu a Terceira Seção no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 852.678/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. MANUTENÇAÕ DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A natureza e a quantidade da droga justificam, a princípio, a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/20 06. II - No caso, a variedade de drogas não foi fundamento utilizado pelo eg. Tribunal de origem.
III - Entretanto, na hipótese, a despeito da natureza da droga apreendida (crack), a quantidade aprendida, apesar de não ser ínfima, segundo a orientação desta Corte, não é apta, por si só, a indicar maior desvalor da conduta.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.888.406/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021.)Quantidade de droga apreendida: 29 g de crack e 6 g de maconha.

Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judicias são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, de modo que fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não incide a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de réu reincidente, de modo que torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo).

Quanto ao regime inicial para cumprimento da reprimenda, deve ser mantido o
fechado
, considerando se tratar de réu reincidente.

Por fim, quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos, pontuo que “
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal (RMS n. 61.879/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019)
”(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Na hipótese, malgrado o acusado tenha comprovado a origem lícita do celular e da motocicleta apreendidos, não houve prova cabal de que tais bens não eram utilizados como instrumentos do crime, pelo contrário, como demonstrado, o acusado fora apreendido pilotando a motocicleta, havendo provas de que ele se valia de tal veículo para a venda de entorpecentes, valendo-se, igualmente, do aparelho celular.

Assim, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação processual, não procede o pedido de restituição dos bens apreendidos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.